Tribunal: TJBA
Processo: 8182905-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182905-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA RODRIGUES SANTOS COSTA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, KALIANDRA ALVES FRANCHI, IANDRA MARIA APARECIDA SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR COM EMENTA E SUBEMENTA CONTENDO FATOS E FUNDAMENTOS ESTRANHOS AOS AUTOS. CONTRADIÇÃO ENTRE O CONTEÚDO DECIDIDO E O TEXTO PUBLICADO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR COERÊNCIA ENTRE RELATÓRIO, VOTO E EMENTA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO MÉRITO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS RESTRITOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia julgado embargos declaratórios anteriores, em sede de apelação cível, nos quais o embargante sustenta que a ementa e a subementa publicadas apresentam contradições e referências a fatos alheios ao processo, desconectadas do efetivo conteúdo do voto e do relatório. Requer a correção do erro material, sem pretensão de reanálise do mérito, afirmando que a desconformidade compromete a fidelidade, a clareza e a coerência do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ementa e a subementa do acórdão anterior contêm erro material, consistente em contradição e inserção de informações estranhas ao caso concreto, justificando sua correção por meio de embargos de declaração, sem alteração do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC autoriza o manejo de embargos de declaração para sanar erro material, ainda que a correção não interfira no conteúdo decisório, sendo instrumento adequado para resguardar a fidelidade e a integridade do julgado.

4. A leitura do acórdão embargado revela evidente incongruência entre o relatório e o voto — coerentes com o mérito efetivamente analisado — e a ementa/subementa publicadas, que mencionam questões, fundamentos e fatos que não integram o processo, caracterizando erro material que compromete a compreensão e a publicidade correta da decisão.

5. A precisão da ementa é essencial para a correta identificação do tema julgado, para fins de pesquisa, publicidade, segurança jurídica e futura aplicação como precedente; a permanência do erro poderia induzir as partes e o público a equívoco sobre o conteúdo do acórdão.

6. A correção do vício não altera o mérito, pois o voto e o relatório permanecem estáveis; trata-se de ajuste formal destinado apenas a garantir a correspondência entre a decisão e sua ementa, restaurando a coerência interna do julgado.

7. A retificação envolve a substituição integral da ementa e subementa defeituosas pela redação correta já delineada no voto, que reflete fielmente o julgamento dos embargos de declaração anteriores.

IV. DISPOSITIVO

8.Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos restritos, exclusivamente para corrigir erro material na ementa e subementa do acórdão, sem alteração do mérito do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração (ID 91333062) nos autos de Apelação nº
8182905-47.2022.8.05.0001
, sendo Embargante
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR
e Embargado
ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA e OUTRO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos voto do Relator.